Tribunal: TJMT
Processo: 1006993-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006993-98.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Reserva de Vagas para Deficientes, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), JULIA NATALIA PEREIRA DE JESUS ORTIZ - CPF: 009.957.221-45 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN – ACOLHIDA - CARGO DE AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR – DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PRESVISTAS NO EDITAL – PCD – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA

1. O Edital estabelece que a competência para a nomeação dos candidatos aprovados é do Governador do Estado de Mato Grosso.

2. “A expectativa de direito de nomeação em concurso público convola-se em direito subjetivo, quando expira o prazo de validade do certame e a administração não realiza a nomeação dos candidatos espontaneamente”.

(N.U 0000332-65.2016.8.11.0020, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
JULIA NATALIA PEREIRA DE JESUS ORTIZ
, contra ato ilegal atribuído ao
SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e o
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
, que objetiva a sua nomeação no cargo Agente de Trânsito, polo Cáceres, para a qual foi aprovada no Concurso Público, regido pelo Edital no 01/2015.

Como causa de pedir, a Impetrante assevera ter sido aprovada no concurso público, regulado pelo Edital n. 01/2015, para o provimento de cargos do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, no qual obtivera a primeira colocação, no que tange à vaga reservada a portador de necessidade especial, do citado município.

Alega que, após a homologação do resultado (28/08/2015, publicado em 04/09/2015), houve a prorrogação da validade do certame, a partir de 04/09/2017, de modo que a sua vigência se encerra em 04 de setembro do ano de 2019.

Sustenta que, até a presente data, não foi nomeada para o cargo para o qual aprovada, o que violaria o seu direito, líquido e certo, notadamente por não estar havendo obediência à ordem de classificação..

A liminar foi indeferida – id. 8190248 -.

O Estado de Mato Grosso apresentou as informações – id. 8233367 -.

O Presidente do DETRAN apresentou as informações e arguiu sua ilegitimidade passiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela não concessão da segurança – id. 10502494 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se mandado de segurança
impetrado por
JULIA NATALIA PEREIRA DE JESUS ORTIZ
, contra ato ilegal atribuído ao
SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
, que objetiva a sua nomeação no cargo Agente de Trânsito, polo Cáceres, para o qual foi aprovada no Concurso Público, regido pelo Edital no 01/2015
.

O Mandado de segurança objetiva atacar suposto ato perpetrado pelas autoridades indigitadas coatoras, consubstanciado na não nomeação da Impetrante no cargo
Agente de Trânsito, polo Cáceres, em que foi aprovada em primeiro lugar
.

Para tanto, o Impetrante aponta na inicial do
mandamus
, como autoridade coatora, o
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
, que não possui legitimidade para figura no polo passivo da ação mandamental, uma vez que possui competência para realizar a nomeação da Impetrante.

Nos termos do item 17.2 do Edital do concurso, a nomeação dos candidatos se dará por meio de ato governamental,
in verbis
:

17.2. A nomeação dos candidatos aos cargos/perfis profissionais/áreas de atuação relacionados no Anexo II deste Edital dar-se-á por meio de ato governamental publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação para o polo/município/cargo/perfilprofissional/área de atuação.

Logo, no presente caso, o Presidente do DETRAN não é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual ante a sua evidente ilegitimidade
ad causam
, uma vez que não compete a
ele promover o ato almejado neste
mandamus
.

Aliás, nesse sentido é o posicionamento deste sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN/MT E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA PELO STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS (TEMA 161) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Edital é claro ao dispor que a competência para a nomeação dos candidatos aprovados é do Governador do Estado de Mato Grosso, sendo ilegítimos para figurar no polo passivo o Presidente do DETRAN/MT e Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso. 2. Ao caso, deve ser aplicado o recurso paradigma do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário no 598.099 - TEMA 161), que garante ao candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público o direito líquido e certo à nomeação. 3. O Impetrado não demonstrou a situação de necessidade superveniente, grave, e imprevisível, conforme definidas pelo STF no acórdão retro citado, que poderia desobriga-lo do dever de nomear e frustrar o direito subjetivo da candidata. 4. Ordem concedida. Sem custas e honorários, pois incabíveis.

(N.U 1008106-58.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Autoridade Coatora Presidente do DETRAN
, excluindo do polo passivo do presente
writ
.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, cinge-se a controvérsia

ao fato de que a Impetrante foi aprovada em 1o lugar no Concurso Público, na vaga destina a pessoas especiais, regido pelo Edital n. 01/2015, para o cargo de Agente de Trânsito, com lotação na cidade de Cáceres.

Assim, extrai-se que a candidata restou apenas aprovada dentro do número de vagas oferecida pelo edital.

Com efeito, embora a candidato possua o direito subjetivo à nomeação, é certo que esse direito pode ser exercido pela Administração Pública até o prazo de validade do certame, pois a administração pública poderá escolher o momento oportuno no qual se realizará a nomeação.

Ora, a Administração Pública possui o juízo de conveniência e oportunidade, razão pela qual de acordo com suas necessidades convocar o candidato aprovado, respeitando o prazo de validade do certame.

Aliás, a referida controvérsia foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 161, como se vê:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

De toda forma,
o concurso expirou em 04/09/2019
, sem que a impetrante tenha efetuado a nomeação dentro do prazo de validade do certame, o que atrai o direito líquido e certo à nomeação do impetrante, uma vez que aprovada dentro do número de vagas, bem como em razão do encerramento do prazo de validade do certame.

Com efeito, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, no caso em análise, verifica-se que a parte impetrante tem direito subjetivo à nomeação, já que aprovado dentro do número de vagas, sem que tenha ocorrido a sua nomeação no prazo de validade do concurso.

A propósito, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Direito à nomeação. Prazo de validade. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. O Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE no 598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação.
2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nos 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei no 12.016/09).

(RE 859937 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017)

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – VALIDADE DO CERTAME EXPIRADA – DIRETO LÍQUIDO E CERTO DE NOMEAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.A expectativa de direito de nomeação em concurso público convola-se em direito subjetivo, quando expira o prazo de validade do certame e a administração não realiza a nomeação dos candidatos espontaneamente.

(N.U 0000332-65.2016.8.11.0020, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018)

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE DO DETRAN /MT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À AUTORIDADE IMPETRADA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM. Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente do DETRAN /MT, quando se verificar que o ato que lhe fora atribuído e, por isso, considerado coator – omissão de nomeação de candidato aprovado em cargo público – é privativo do Governador do Estado. O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso . Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

(N.U 1011120-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Partindo dessas premissas, tendo sido a parte impetrante aprovada dentro do número de vagas previsto no edital e não convocado dentro do prazo de validade do certame, vislumbro ofensa a direito líquido e certo apto a forçar a concessão da segurança.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO A SEGURANÇA

para que a Impetrante seja convocada e nomeada no
cargo Agente de Trânsito, polo Cáceres, para o qual foi aprovada no Concurso Público, regido pelo Edital no 01/2015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020